Tribunal: TJDFT
Processo: 0705893-02.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. DIFERENÇAS SALARIAIS. AGENTE RODOVIÁRIO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO RODOVIÁRIA. DESVIO DE FUNÇÃO. SUMULA 378 STJ. CONFIGURAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. EC 113/21. SELIC. INOBSERVÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1.Cuida-se de apelação cível interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar o réu ao pagamento de diferenças salariais decorrentes de desvio de função.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão orbita inicialmente em torno da verificação do alegado desvio de função a justificar o pagamento da diferença salarial cobrada pelo autor, pois ele garante que pelo longo período em exerceu o cargo de Agente Rodoviário de Gestão e Fiscalização Rodoviária (de nível básico) teria sido obrigado a desempenhar as atribuições do cargo de Técnico de Atividades Rodoviárias que posteriormente passou a ser designado como de Analista de Gestão e Fiscalização Rodoviária (de nível médio).
3. Num segundo momento, a revisão da sentença envolve a análise da higidez do índice da correção monetária aplicado.
III. Razões de decidir
4. Verificado que o autor aufere renda média inferior a 5 (cinco) salários mínimos, bem como a existência de declaração de hipossuficiência firmada pelo autor e a inexistência de elementos capazes de refutá-la, impõe-se a manutenção da gratuidade de justiça concedida em primeira instância.
5. Nos termos da súmula 378/STJ, reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes.
6. Constatado, a partir das fichas de avaliação periódicas de desempenho, que o autor executava, de forma não eventual, tarefas vinculadas a atribuições de cargo que exige maior qualificação e que é melhor remunerado, o autor passa a fazer jus ao recebimento da diferença salarial daí decorrente, sob pena de configuração de enriquecimento ilícito do Estado.
7. A partir de dezembro de 2021 deve ser implementada a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.